Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000 AUTOR: JESSICA PAOLA OLIVEIRA DE BRITO REU: GERALDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Autora limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove por meio de documentos que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora